Tribunal: TJES
Processo: 5000913-24.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000913-24.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA DE FAMÍLIA

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE e outros (2)

RELATOR(A):
DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. AÇÃO DE SUPRIMENTO DE CONSENTIMENTO PATERNO. AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM DE MENOR AO EXTERIOR. DISCORDÂNCIA ENTRE GENITORES. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara de Família de Vila Velha em face do Juízo da 1ª Vara da Infância e da Juventude de Vila Velha, nos autos de ação de suprimento de consentimento para autorização de viagem de menor ao exterior, diante da recusa do genitor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o juízo competente para processar e julgar pedido de suprimento de consentimento paterno para a viagem de menor ao exterior, quando há recusa do genitor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A competência para conceder autorização de viagem ao exterior é da Justiça da Infância e da Juventude, conforme expressamente previsto na alínea ‘d’ do parágrafo único do art. 148 da Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

2. A Lei Complementar Estadual nº 234/2002, no inciso IV do art. 60, atribui ao Juízo da Infância e Juventude a competência para conhecer de pedidos fundamentados em discordância paterna ou materna em relação ao exercício do poder familiar.

3. A ação originária tem como objeto, clara e exclusivamente, o suprimento de consentimento para uma viagem temporária, com datas de ida e volta definidas, e não um pedido de alteração de residência da menor.

4. A fundamentação do Juízo Suscitado, baseada na mera suposição de que a viagem poderia ser uma emigração definitiva, carece de qualquer elemento probatório nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Declarada a competência da 1ª Vara da Infância e da Juventude de Vila Velha.

Tese de julgamento:

1. A competência para processar e julgar ação de suprimento judicial de consentimento para viagem de menor ao exterior, em caso de discordância entre os genitores, é da Vara da Infância e da Juventude, por força do disposto na alínea 'd' do parágrafo único do art. 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

2. A definição da competência deve se ater ao objeto da demanda, sendo irrelevantes meras suposições sobre a intenção de mudança de domicílio, quando não comprovadas nos autos.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), arts. 83, 84 e 148, parágrafo único, ‘d’. Lei Complementar Estadual nº 234/2002, art. 60, IV.

Jurisprudência relevante citada: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarada a competência da 1ª Vara da Infância e da Juventude de Vila Velha, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL N. 5000913-24.2025.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA DE VILA VELHA

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE VILA VELHA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de conflito negativo de competência em que figura como Suscitante o Juízo da 1ª Vara de Família de Vila Velha em face do Juízo da 1ª Vara da Infância e da Juventude de Vila Velha, nos autos da “Ação de Suprimento de Consentimento para autorização de viagem ao exterior” n. 5006927-84.2023.8.08.0035 , proposta por S. P. S., representada por sua genitora, Karla dos Santos Serafini Pinheiro, em face de David Farias Pinheiro Junior.

Na decisão ID 26337467, o Juízo da 1ª Vara da Infância e da Juventude de Vila Velha, ora Suscitado, deferiu a expedição de alvará para a emissão de passaporte em favor da menor, contudo, declinou da competência para o julgamento do pedido de autorização de viagem, ao fundamento de que o desconhecimento dos fins da viagem e a possível emigração para o exterior poderiam causar danos irreversíveis na relação entre pai e filha.

O Juízo da 1ª Vara de Família de Vila Velha, ora Suscitante, por sua vez, na decisão ID 61633438, entendeu que a competência para processar e julgar a presente ação é da Vara da Infância e da Juventude, nos termos dos artigos 84 e 148, ambos da Lei 8.069/1990, e, por conseguinte, suscitou o presente conflito negativo de competência, por discordar do declínio, argumentando que o mero desconhecimento acerca dos fins da viagem não é capaz de fundamentar a remessa dos autos.

Pela decisão ID 11902648, designou-se o Juízo da Vara de Infância e Juventude de Vila Velha para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, bem como requisitou as informações necessárias.

O Juízo da 1ª Vara de Família de Vila Velha prestou as informações requisitadas ao ID 11902648.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer ID 13717324, opinou pela declaração da competência da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Vila Velha para processar e julgar a ação originária.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 31 de julho de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL N. 5000913-24.2025.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA DE VILA VELHA

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE VILA VELHA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Família de Vila Velha em face do Juízo da 1ª Vara da Infância e da Juventude de Vila Velha, nos autos da “Ação de Suprimento de Consentimento para autorização de viagem ao exterior” n. 5006927-84.2023.8.08.0035.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se a definir o Juízo competente para processar e julgar pedido de suprimento de consentimento paterno para a viagem de menor ao exterior, em razão da recusa do genitor em autorizá-la.

A matéria é disciplinada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), que, em seu art. 148, parágrafo único, alínea ‘d’, atribui expressamente à Justiça da Infância e da Juventude a competência para conceder autorização de viagem ao exterior.

Essa competência especializada é corroborada pelo disposto nos artigos 83 e 84 do mesmo diploma legal, que regulamentam as condições para que crianças e adolescentes viajem desacompanhados de um ou de ambos os pais.

No âmbito da organização judiciária deste Estado, a Lei Complementar Estadual nº 234/2002, em seu art. 60, inciso IV, reforça tal atribuição ao estabelecer a competência do Juízo da Infância e Juventude para “
conhecer dos pedidos baseados em discordância paterna ou materna, em relação ao exercício do poder familiar
”.

O Juízo Suscitado declinou de sua competência ao argumento de que desconhecia os fins da viagem e da possibilidade de se tratar de uma emigração definitiva. Contudo, tal fundamentação baseia-se em mera suposição, desprovida de qualquer elemento probatório nos autos, como bem apontou o Juízo Suscitante.

A ação originária tem como objeto, clara e exclusivamente, o suprimento de consentimento para uma viagem temporária à Itália, com datas de ida e volta definidas, e não um pedido de alteração de residência da menor, hipótese que, se comprovada, poderia, de fato, atrair a competência do Juízo de Família.

Nesse sentido, vê-se que a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opina pela procedência do conflito, a fim de declarar a competência da 1ª Vara da Infância e Juventude, por ser a medida que se alinha à legislação aplicável.

Destarte, sendo a questão posta em juízo eminentemente afeta à autorização de viagem de menor, matéria de competência absoluta da Vara da Infância e da Juventude, impõe-se o acolhimento do presente conflito.

Ante o exposto, declaro a competência da 1ª Vara de Infância e Juventude de Vila Velha para o processamento da ação judicial objeto do presente conflito negativo de competência.

Reputo válidos os atos processuais porventura praticados, o que faço em atenção ao postulado da segurança jurídica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
d
eclarar competente
o juízo
suscitado

(
Primeira
Vara de Infância e Juventude de Vila Velha –
Comarca da Capital
).